Tribunal: TJES
Processo: 0000437-88.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-88.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILKERSON CLARO DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTER DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA (MEAÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base na insuficiência de provas quanto à existência de parceria agrícola e à ocorrência de danos indenizáveis. Os autores alegam terem celebrado contrato de meação com a requerida, com atuação contínua em lavoura de café entre 2014 e 2017, sendo posteriormente afastados da propriedade sem contraprestação financeira, e requerem o reconhecimento da relação jurídica, indenização pela cota-parte da produção e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência e execução de contrato de parceria agrícola entre as partes; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo necessária a comprovação da existência da relação jurídica e do inadimplemento relevante da parte adversa.

4 - O laudo pericial revela divergência entre a área indicada pelos autores e a efetivamente cultivada com café, além de incompatibilidade cronológica entre o alegado início da parceria e o estado da lavoura, enfraquecendo a versão dos autores.

5 - A prova testemunhal apresentada pelos autores é imprecisa e insuficiente, não comprovando com segurança a existência de divisão de produção ou qualquer retribuição pela atividade agrícola, sendo fragilizada por suspeitas de parcialidade e ausência de objetividade.
6 - As testemunhas da parte recorrida relataram atuação apenas eventual do autor como diarista e ausência de atividade agrícola por parte da coautora, descaracterizando relação jurídica de parceria.

7 - A ausência de documentos comprobatórios adicionais, como recibos, notificações ou registros de colheita, bem como o longo lapso entre o suposto inadimplemento e a propositura da ação, agravam a fragilidade probatória.

8 - A jurisprudência consolidada exige que o dano moral ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração contratual, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da existência de contrato de parceria agrícola e do inadimplemento relevante incumbe ao autor, exigindo prova robusta e objetiva.

A divergência entre a área cultivada, a ausência de prova documental e a imprecisão das testemunhas inviabilizam o reconhecimento da relação jurídica de meação.

A frustração de expectativa contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1º; art. 487, I; art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575977/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.12.2019; STJ, REsp 1.199.022/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.06.2016;
TJ-MG - AC: 10000220094874001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022; TJ-MG - AC: 10696170020064001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000437-88.2018.8.08.0009

APELANTES: JOSÉ WILKERSON CLARO DOS SANTOS E MILEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADA: ESTER DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ WILKERSON CLARO DOS SANTOS e MILEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (id. 8986167) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais”
ajuizada em face de
ESTER DA SILVA GONCALVES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 8986170), aduzem, em síntese que: I) foi celebrado contrato de parceria agrícola (meação) com a requerida desde junho de 2014, com posterior formalização escrita em 2015, envolvendo uma gleba de aproximadamente 1 hectare; II) prestaram serviço contínuo até abril de 2017, quando foram abruptamente retirados da terra, sem receber qualquer valor pela sua cota-parte; III) a sentença desconsiderou documento contratual que comprova a existência da meação (fl. 31), especialmente a cláusula 22ª que indica o início da relação em 2014; IV) houve testemunhos que confirmam a permanência dos autores na terra, prestando serviços agrícolas ao longo dos anos; V) o juízo de origem aplicou de forma equivocada o ônus da prova, uma vez que a requerida alegou fato extintivo (inexistência da parceria), o que atrairia para si o dever de demonstrá-lo, conforme o art. 373, § 1º, do CPC; VI) o contrato não foi impugnado por vício e tampouco houve provas pela parte adversa que infirmassem sua validade; VII) além da condenação por perdas e danos, pleiteiam o reconhecimento de dano moral decorrente da exclusão injusta da atividade contratual.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da existência e validade do contrato de meação, a condenação da requerida ao pagamento da cota-parte dos lucros correspondentes ao período de 2014 a 2017, e a indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 8986171
)
, sustentando a improcedência do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à a
nálise conjunta dos recursos de Apelação interpostos.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por José Wilkerson Claro dos Santos e Mileide Cardoso de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Ester da Silva Gonçalves, sob o fundamento de ausência de prova satisfatória da relação jurídica de parceria agrícola invocada, bem como da ocorrência de dano material ou moral passível de reparação.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que os autores sustentam a existência de contrato de parceria agrícola verbal firmado em junho de 2014, posteriormente reduzido a termo em junho de 2015, cujo objeto seria uma gleba de 1 hectare de café conilon, com aproximadamente 2.000 pés de café em produção.

Alegam que laboraram continuamente na referida lavoura até abril de 2017, quando foram compelidos a deixar a propriedade pela parte ré, sem que tivessem recebido qualquer valor relativo à sua meação. Postulam, com base nessa narrativa, o pagamento da cota-parte da produção relativa aos anos de 2014 a 2017, além de indenização por danos morais decorrentes da ruptura contratual.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo imprescindível a demonstração efetiva da relação jurídica alegada, de seu regular adimplemento pelas partes e da existência de inadimplemento relevante pela contraparte, apto a ensejar reparação de ordem patrimonial ou moral.

Na espécie, os elementos constantes nos autos não se mostram suficientes para amparar a pretensão recursal.

Inicialmente, observa-se que há controvérsia quanto à própria área objeto do contrato de parceria.

O laudo pericial produzido em juízo (fls. 127/139), com a participação de ambas as partes e sob o crivo do contraditório, revela que a área indicada pelo recorrente como sendo aquela cultivada por ele sequer apresentava plantio de café no ano de 2013, consoante imagens de satélite.

Já a área indicada pela recorrida apresentava lavoura implantada com cerca de doze anos de idade em 2021, o que compatibiliza a informação contratual de que a cultura teria cinco anos à época da formalização do instrumento em 2015.

Tal evidência fragiliza de forma substancial a narrativa dos autores quanto à efetiva execução do contrato de meação.

Ademais, a prova testemunhal produzida é insuficiente para suprir essa lacuna probatória. Isso porque, os depoimentos apresentados pelos recorrentes mostram-se imprecisos quanto à extensão da atuação dos autores na lavoura, ao tempo efetivo de permanência na propriedade e, sobretudo, quanto à natureza jurídica da relação travada entre as partes.

As testemunhas arroladas, além de não aportarem elementos objetivos quanto à existência de divisão de produção ou recebimento de qualquer meação, foram impugnadas com base em suposta parcialidade e contradições com dados objetivos constantes nos autos, como o mapeamento fotográfico da área rural.

Em sentido oposto, as testemunhas da parte recorrida foram claras ao relatar que José Wilkerson laborava de forma eventual e remunerada em lavouras diversas da propriedade, como diarista, e que Mileide Cardoso não desempenhava qualquer atividade agrícola.

Portanto, no caso dos autos, não se constata verossimilhança suficiente a amparar o reconhecimento da relação de parceria agrícola nos moldes alegados pelos autores, tampouco o inadimplemento contratual reiterado ao longo de quatro safras consecutivas.

Destarte, a ausência de qualquer documento comprobatório de entrega de produção, notificações extrajudiciais, recibos ou registros de participação na colheita, bem como o longo lapso temporal entre o suposto inadimplemento e a propositura da ação, agravam a fragilidade do conjunto probatório apresentado pelos recorrentes.

Com efeito, o próprio laudo pericial, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, demonstrou que a lavoura se encontrava em estado de baixo nível tecnológico, com produtividade limitada e sob influência de condições climáticas adversas — especialmente nos anos de 2014 a 2016, período no qual se registraram severas estiagens e consequente queda de safra, conforme registros do Incaper e do IBGE, ressaltando-se que a produtividade estimada variou entre 15 e 35 sacas por hectare, o que, segundo o perito, comprometeria inclusive a viabilidade econômica de divisão proporcional de lucros em caso de parceria formal existente.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de indenização por danos morais, a sentença recorrida bem fundamentou que a frustração contratual alegada, mesmo se considerada verdadeira, não caracteriza abalo moral indenizável nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada, eis que o mero dissabor ou frustração contratual não são suficientes para configurar lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à ausência de prova mínima da relação jurídica invocada, da prestação dos serviços alegados e do dano material e moral pleiteado.

Majoro os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% (dois por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.